Tribunal: TJMT
Processo: 0014994-55.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014994-55.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JUNIOR LIRA ESTOLANE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUNIOR LIRA ESTOLANE - CPF: 042.679.611-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO –INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENSÃO RECURSAL – A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA ACUSAÇÃO – PROVA – INSUFICIÊNCIA – FALTA DE ROBUSTEZ PARA SE REFORMAR A SENTENÇA FINAL –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a prova produzida, não faz subsistir elementos de convicção seguros acerca da realidade do delito inserto no art. 33 da Lei no 11.343/06, justa a solução judicial diversa da condenação do imputado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da
Terceira Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 14994-55.2018.8.11.0055 (Código 287281), que desclassificou a conduta do acusado Junior Lira Estolane do crime de tráfico de drogas para a infração penal de posse de droga para consumo pessoal, ambos da Lei 11.343/2006, bem como declarou a prescrição e extinguiu sua punibilidade. (Sentença – Id 23059473 a 23059474)

Inconformado, o Órgão ministerial interpôs o recurso, pugnando, nas inclusas razões recursais, pela reforma na sentença para condenar
Junior Lira Estolane,
pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da lei 11.343/2006. (Id 23060460 a 23060461)

Em contrarrazões, a defesa requer que seja mantida incólume a sentença do juízo
a quo
. (Id 23060465 a 23060466)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o seguinte entendimento. (Id 28056496)

“
Sumário
: Acusado denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 – Sentença desclassificatória da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas – Inconformismo ministerial – Pleiteia a reforma do decisum, para condenar o réu nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 – Pretensão procedente – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Existência de provas robustas e suficientes que ratificam o envolvimento do acusado na prática delitiva em comento – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possuem forte valor probante, para o amparo de um decreto condenatório – Condenação que se impõe – Pelo provimento do recurso, para condenar o acusado nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

É o que cumpre a relatar.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passa-se à análise das razões recursais.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 23054999)

“(...)
FATO 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de maio de 2013, por volta das l7hs00min, na Rua 13, Bairro Vila, Tangara da Serra/MT, o denunciado JUNIOR LIRA ESTALONE, transportava droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02

Nas mesmas circunstancias da seção anterior (FATO O1) apurou-se que o denunciado ALEX JUNIOR. SOARES DOS SANTOS portava munição de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta do procedimento inquisitivo que nas condições de lugar e tempo descritas a polícia militar, em rondas, abordou os denunciados após detectar atitude suspeita, consistente no fato de ter sido dispensado algo na rua.

Segundo apurado, após revelar comportamento suspeito, a polícia surpreendeu os denunciados na ocasião em que flagrou o denunciado JUNIOR LIRA ESTALONE retirar do bolso direito de seu short um material que fora arremessado próximo a lixeiro que fica abaixo do ‘bar da Tereza'. Uma vez abordados, ao descerem da viatura, os policiais visualizaram o mesmo denunciado JUNIOR LIRA ESTALONE jogando outro material no quintal de uma casa, situada defronte ao local da abordagem, ’que os objetos dispensados consistiam em substancia entorpecente análoga a maconha, bem como encontraram, na posse do denunciado ALEX JUNIOR SOARES DOS SANTOS 02 (duas) munições de calibre .32, em seu short.

Uma vez levados ao CISC, durante a lavratura do boletim de ocorrência, o celular do denunciado JUNIOR recebeu uma ligação de quem supõe-se usuário de drogas, qual seja JULIANO ALVES DE OLIVEIRA, o qual encomendou-se droga, transação monitorada pela polícia que flagrou, uma vez mais, a prática de crime.

A materialidade delitiva estampa-se no auto de apreensão de fls. 15 e no auto provisório de constatação de substância entorpecente de fls. 16/17.

Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência JUNIOR LIRA ESTALONE pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06; e o denunciado ALEX JUNIOR SOARES DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 15, da Lei 10.826/03. (...)”

Passo a analisar.

A materialidade delitiva não é objeto de controvérsia, a controvérsia está relacionada à tipicidade da conduta, uma vez que a acusação entende que o material ilícito seria destinado ao comércio ilegal, razão pela qual não pode prosperar a decisão que desclassificação a imputação para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.3436/06.

Após instrução processual, o i. Magistrado proferiu sentença desclassificando a conduta atribuída ao apelado (tráfico de drogas) para a de porte de droga para uso pessoal, descrita no art. 28, da Lei de Drogas, argumentando que: “
Com tais considerações, respeitando entendimentos contrários, entendo que os subsídios apresentados são escassos para um decreto condenatório pelo crime apontado na pega vestibular. Nessa linha, importante assinalar que a apreensão dos entorpecentes com o processado, sem nenhum outro elemento judicia lizado a indicar que a substancia seria destinada ao uso de terceiras pessoas, o que caracterizaria o ilícito apontado na inicial, é insuficiente para a procedência do pedido de condenação. Portanto, não comprovada a prática de nenhum verbo apontado no art. 33 da Lei de drogas afeto apenas a traficância. (...)”

Pois bem.

É sabido que o art. 33, da Lei no. 11.343/2006, não exige atividade específica de venda da droga, para a sua configuração, sendo suficiente que o agente atue com dolo genérico de "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O tipo insculpido art. 28, do mesmo Diploma - que abriga 05 (cinco) condutas coincidentes com as do mencionado art. 33 (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar) -, por outro lado, contém elemento subjetivo específico, consistente na finalidade do exclusivo uso próprio. Assim, para a sua configuração, são necessários, pelo menos, indícios firmes de que a substância apreendida se destinava unicamente ao uso, pelo próprio agente.

Analisando o conjunto probatório, infere-se não haver provas suficientes/seguras de que a droga apreendida em poder do apelado seria destinada à difusão ou entrega a terceiros, o que caracterizaria o tráfico ilícito de entorpecentes.

Na fase policial, o réu apenas permaneceu em silêncio (Id 23055456) e, em juízo, negou de autoria, afirmando ser usuário e que teria adquirido o entorpecente para consumo próprio. (Relatório de mídia – Id 23060469)

O policial militar Carlos Alexandre Santos Ribeiro, assim relatou na fase de inquérito: (Id 23055452)

“(...) Que em companhia do tenente Salomão fazia rondas nas regiões do bairro Vila Alta, próximo a igreja católica, quando o tenente avistou os suspeitos Junior e Alex transitando em uma bicicleta, perceberam também que Junior ao avistar a guarnição policial colocou imediatamente a mãe em um dos bolsos do short e em seguida jogou um material próximo ao lixeiro perto do bar. Por esse motivo, abordaram aos suspeitos e no momento em que desceram da viatura perceberam que Junior jogou outro material no quintal de uma casa em frente ao local que foram abordados; Que então, viu que o material dispensado próximo à lixeira tratava-se de uma porção de substância análoga à maconha, mesmo material que fora dispensado no quintal. (...) O suspeito Juliano ligou no celular de Junior pedindo que este fosse levar drogas no Posto Galli Galli; Que foi quem atendeu o telefonema e se passou por Junior e marcou o local para encontrar Juliano; Que quando Juliano chegou no local combinado foi apreendido e conduzido para o CISC, sendo apreendido o seu celular Nokia onde foi encontrada uma ligação do número 06596316529 (que é celular de Junior) feita às 17h59min, ou seja, no momento em que fazíamos o boletim de ocorrência com Juliano ainda foi encontrado uma quantidade de 37 reais, dos quais segundo ele, 20 reais seriam utilizados para adquirir o entorpecente de Junior comprovando a ligação com o comércio de drogas. “

Na audiência de instrução e julgamento confirmou as declarações prestadas anteriormente, contudo não em sua plenitude, porém os fatos relatados não divergem do depoimento anteriormente prestado. (Relatório de mídia – Id 23060469)

Apesar das declarações dos policiais serem dotadas de credibilidade observa-se, efetivamente, que no caso vertente mostraram-se precárias para embasar a condenação, pois observa-se que não foram realizadas diligências posteriores à prisão que pudessem indicar (concretamente) que o apelante estivesse fazendo o comércio de drogas.

Com efeito, repise-se, as provas (orais e documentais) colhidas não são hábeis a comprovar a pretensa prática do delito de tráfico de drogas por parte do apelado, não tendo o Órgão Acusatório, em contrapartida, logrado demonstrar que o apelante tivesse perpetrado qualquer uma das condutas tipificadas no art. 33 da Lei 11.343/06.

Compulsando os autos, não encontra-se qualquer informação ou investigação em andamento sobre possível traficância, mas que foi recapturado por ter sido colocado em liberdade, equivocadamente.

Ressalte-se que a Sistemática Processual Penal pátria, vigente sob a égide dos Direitos e Garantias Fundamentais, dentre os quais se afiguram o Contraditório e a Ampla Defesa (art. 5o, LV, CR/88), assegura aos acusados em geral, a prolação de sentença judicial de mérito fundamentada em provas produzidas ou ratificadas em Juízo.

Nesse sentido dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema é a doutrina de Adalberto José Camargo Aranha:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência."
(Da prova no processo penal, 3a ed. atual. e ampl., p. 64/65, Saraiva 1994).

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11a ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5a ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório. (...).”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Nesse diapasão, o decreto condenatório penal deve derivar de convencimento calcado em provas concretas da autoria e da materialidade. E, nesse caso, havendo dúvida em favor do apelante, insensata seria a solução condenatória e por isso mesmo ilegal e injusta.

Por todo exposto, diante do conjunto probatório coligido, é de rigor o desprovimento o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020